Tribunal: TJSP
Processo: 1003334-18.2019.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
*PREVIDÊNCIA PRIVADA. Ação de Concessão de Aposentadoria regida pela Lei Estadual no 4.819/58. Demandante que é Auxiliar de Cartório Extrajudicial. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da autora que insiste no acolhimento do pedido inicial. NÃO CONHECIMENTO. Matéria que se insere na competência de uma das Câmaras que compõem a Subseção de Direito Público I (1a a 13a Câmaras) deste E. Tribunal de

Ementa:
*PREVIDÊNCIA PRIVADA. Ação de Concessão de Aposentadoria regida pela Lei Estadual no 4.819/58. Demandante que é Auxiliar de Cartório Extrajudicial. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da autora que insiste no acolhimento do pedido inicial. NÃO CONHECIMENTO. Matéria que se insere na competência de uma das Câmaras que compõem a Subseção de Direito Público I (1a a 13a Câmaras) deste E. Tribunal de Justiça. Aplicação do artigo 3o, inciso I, item I.1, da Resolução n° 623/2013. RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação de redistribuição.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004547
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003334-18.2019.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante
MARIA
ANTONIA
CLARA
NAVEROS,
é
apelado
INSTITUTO
DE
PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SÃO PAULO - IPESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
NÃO CONHECIDO, com determinação de redistribuição. V.U.*, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), ALFREDO ATTIÉ E ANGELA LOPES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003334-18.2019.8.26.0565 -Voto no 18.991
2
VOTO No
: 18.991
APELAÇÃO No : 1003334-18.2019.8.26.0565
COMARCA
: SÃO CAETANO DO SUL 4a VARA CÍVEL
APELANTE
: MARIA ANTONIA CLARA NAVEROS
APELADO
: INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SÃO
PAULO IPESP
JUIZ
: JOSÉ FRANCISCO MATOS
*PREVIDÊNCIA PRIVADA. Ação de Concessão de
Aposentadoria regida pela Lei Estadual no 4.819/58.
Demandante que é Auxiliar de Cartório Extrajudicial.
SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da autora que
insiste
no
acolhimento
do
pedido
inicial.
NÃO
CONHECIMENTO. Matéria que se insere na competência
de uma das Câmaras que compõem a Subseção de Direito
Público I (1a a 13a Câmaras) deste E. Tribunal de Justiça.
Aplicação do artigo 3o, inciso I, item I.1, da Resolução n°
623/2013.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO,
com
determinação de redistribuição.*
Vistos.
O MM. Juiz “a quo” proferiu a r. sentença
apelada, decidindo “in verbis”: “... JULGO IMPROCEDENTE o pedido
da ação proposta por Maria Antonia Clara Naveros em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO Em
razão da sucumbência suportada, condeno a autora ao pagamento das
custas e despesas processuais, além de honorários ao patrono do
requerido, fixados em 10% do valor da causa, ressalvado o disposto no
art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil (“sic”, fls. 160/163).
Os Embargos de Declaração opostos pela
autora foram rejeitados (fls. 167/174 e 177).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003334-18.2019.8.26.0565 -Voto no 18.991
3
Inconformada, apela a autora insistindo no
acolhimento do pedido inicial (v. fls. 179/189).
Anotado o Recurso (fl. 79), a Fazenda do
Estado de São Paulo, que assumiu o Instituto de Pagamentos Especiais
de São Paulo
IPESP, apresentou contrarrazões, pugnando pela
manutenção da sentença (fls. 215/263).
É o relatório, adotado o de fls. 160/161.
Conforme já relatado, o MM. Juiz “a quo”
proferiu a r. sentença apelada, decidindo “in verbis”: “... JULGO
IMPROCEDENTE o pedido da ação proposta por Maria Antonia Clara
Naveros em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE
SÃO PAULO Em razão da sucumbência suportada, condeno a autora
ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários ao
patrono do requerido, fixados em 10% do valor da causa, ressalvado o
disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil (“sic”, fls.
160/163).
Ao que se colhe dos autos, a autora, ora
apelante, no dia 01 de dezembro de 1992 foi contratada como
serventuária do 3o Cartório de Notas da Comarca de São Caetano do Sul,
neste Estado, exercendo a função de Auxiliar de Cartório, tendo sido
exonerada no dia 18 de junho de 2015, como não optante pelo regime
celetista. Consta que, nesse período, a autora era segurada obrigatória da
Carteira de Previdência das Serventias não oficializadas da Justiça do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003334-18.2019.8.26.0565 -Voto no 18.991
4
Estado, conforme a Lei 10.393/70. Consta ainda que a autora protocolou
seu requerimento de concessão de aposentadoria no dia 10 de agosto de
2017, porém o pedido foi indeferido pelo IPESP, sob o fundamento de
que a autora não solicitou a continuidade da carteira até o período de seis
(6) meses após sua exoneração do 3o Cartório de Notas da Comarca de
São Caetano do Sul. Daí a Ação (fls. 1/18, 23/24, 32/33, 42, 46 e 83)
Contudo, as Ações relativas a concursos
públicos, servidores públicos em geral, questões previdenciárias e Ações
fundadas na Lei Estadual no 4.819/1958 não são de competência desta C.
Câmara. Na verdade, a matéria aqui discutida está inserida na
competência de uma das Câmaras da 1a a 13a da Seção de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos termos do artigo 3o,
inciso I, item I.1, da Resolução n° 623/2013 desta Corte.
Ressalta-se que, conforme previsto no artigo
103, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça: “a competência
dos diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial,
ainda que haja reconvenção ou ação contrária, ou o réu tenha arguido
fatos ou circunstâncias que possam modificá-la”.
Assim, impõe-se o não conhecimento do
Recurso, com determinação de remessa dos autos para uma das Câmaras
da Seção de Direito Público I (1a a 13a Câmaras) desta E. Corte.
A propósito, eis a Jurisprudência:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003334-18.2019.8.26.0565 -Voto no 18.991
5
0048776-71.2013.8.26.0100
Classe/Assunto: Apelação Cível / Previdência privada
Relator(a): Luis Fernando Nishi
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 32a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 27/08/2020
Data de publicação: 27/08/2020
Ementa: APELAÇÃO
PREVIDÊNCIA PRIVADA
SUPLEMENTAÇÃO DE
APOSENTADORIA
COMPETÊNCIA RECURSAL
Pretensão relacionada a
benefício previdenciário complementar regido pela Lei Estadual no 4.819/58 -
Competência da Seção de Direito Público
Inteligência do art. 3o, I.1, da
Resolução 623/2013 RECURSO NÃO CONHECIDO.

0019338-24.2018.8.26.0100
Classe/Assunto: Apelação Cível / Previdência privada
Relator(a): Mourão Neto
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 30/10/2019
Data de publicação: 30/10/2019
Ementa: Previdência privada e processual. Benefício previdenciário concedido a
antigos servidores da Caixa de Econômica do Estado de São Paulo (sucedida pelo
Banco Nossa Caixa S/A). Demanda que discute o reajuste aplicado no ano de
2010, inicialmente no percentual de 7,5%, depois reduzido para 4,29%. Sentença
que reconheceu a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A (sucessor do Banco
Nossa Caixa) e julgou a ação improcedente no tocante ao ECONOMUS Instituto
de Seguridade Social. Pretensão à reforma integral ou parcial manifestada pelo
autor. Matéria que se insere na competência de uma das câmaras não
especializadas da C. Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça (1a a 13a
câmaras), nos termos do artigo 3o, inciso I, item I.1, da Resolução n. 623/2013 do
Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. RECURSO NÃO CONHECIDO, com
determinação de redistribuição.
0023515-36.2015.8.26.0100
Classe/Assunto: Apelação Cível / Previdência privada
Relator(a): Edgard Rosa
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 25a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 05/04/2018
Data de publicação: 06/04/2018
Ementa: PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER
-
BENEFÍCIO
DE
APOSENTADORIA
COMPLEMENTAR
ADMINISTRADO PELO ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE
SOCIAL
RESTABELECIMENTO DE REAJUSTE INICIALMENTE
CONCEDIDO NO PERCENTUAL DE 7,5% E DEPOIS SUBSTITUÍDO PELO
PERCENTUAL DE 4,29% - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR REGIDA
PELAS NORMAS DE DIREITO PÚBLICO, ENTRE ELAS, A LEI No 4.819/58,
DE MODO QUE A COMPETÊNCIA PARA DECIDIR O LITÍGIO É DA
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, CONSOANTE DISPOSTO NA RESOLUÇÃO
No
623/2013,
ART.
3o,
INC.
"I.1",
QUE DETERMINA SER DA
COMPETÊNCIA DAQUELA SEÇÃO: "AÇÕES RELATIVAS A CONCURSOS
PÚBLICOS,
SERVIDORES
PÚBLICOS
EM
GERAL,
QUESTÕES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003334-18.2019.8.26.0565 -Voto no 18.991
6
PREVIDENCIAIS E AÇÕES FUNDADAS NA LEI ESTADUAL No 4.819/1958".
- Recurso não conhecido, determinada a redistribuição a uma das Câmaras da
Seção de Direito Público.

0029061-87.2013.8.26.0053
Classe/Assunto: Apelação Cível / Previdência privada
Relator(a): Marcos Ramos
Comarca: Tupã
Órgão julgador: 37a Câmara Extraordinária de Direito Privado
Data do julgamento: 13/03/2018
Data de publicação: 13/03/2018
Ementa: Previdência privada Ação de obrigação de fazer com pleito cumulado de
devolução de valores
Demanda de contribuinte em face de instituição
previdenciária, de sucessor do ex-empregador e da Fazenda do Estado de São
Paulo - Sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos
termos do art. 267, VI, do CPC/73, em relação ao banco, e improcedente a
pretensão deduzida em face da "Economus" e da Fazenda Pública Recurso da
autora Não conhecimento - Competência de uma das Colendas Câmaras da
Seção de Direito.
2094427-57.2020.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Previdência privada
Relator(a): Fabio Tabosa
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 29a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 29/05/2020
Data de publicação: 29/05/2020
Ementa: Competência recursal. Demanda condenatória em obrigação de não fazer
cumulada com pedido de restituição de valores. Previdência privada
complementar. Ação fundada na Lei Estadual no 4.819/58. Competência de uma
das Colendas Câmaras da Seção de Direito Público (1a a 13a Câmaras). Art. 3o,
I.1, da Resolução no 623/2013. Prevenção de órgão fracionário, ademais, dentro da
Seção de Direito Público deste E. Tribunal. Julgamento de recurso de apelação
extraído dos mesmos autos pela C. 5o Câmara de Direito Público. Agravo não
conhecido, com determinação de redistribuição.
0004029-89.2014.8.26.0168
Classe/Assunto: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Relator(a): Edson Ferreira
Comarca: Dracena
Órgão julgador: 12a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 23/09/2020
Data de publicação: 25/09/2020
Ementa: APELAÇÃO. Serventia extrajudicial. Licença-prêmio. Indenização.
Preposto auxiliar, admitido antes da Constituição Federal de 1988, não-optante do
regime celetista, sujeita-se ao regime especial, com aplicação das regras do regime
estatutário ou aquelas editadas pelo Poder Judiciário. Lei Federal 8539/1994,
artigo 48, § 2o. Por não de tratar de regime trabalhista, não incide hipótese de
competência absoluta da Justiça do Trabalho. Falta de indicação de valor ou base
de cálculo da postulada indenização não constitui motivo de inépcia da petição
inicial. Causa de pedir que se restringe à aquisição e falta de fruição da vantagem
sem prejuízo da remuneração do período. O requerido, por ter assumido a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003334-18.2019.8.26.0565 -Voto no 18.991
7
delegação do serviço, responde pelos direitos dos funcionários, dado que o vínculo
jurídico não é apenas com o titular da delegação, uma vez que a habilitação dos
funcionários se dava por ato da Corregedoria Geral de Justiça, como órgão
fiscalizador, por isso também com o próprio serviço público delegado, em vista das
peculiaridades que envolvem esse tipo de delegação, que foi sempre regrado de
forma igualmente peculiar. Feição reparatória da pretensão que não impõe
sujeição à prescrição bienal do artigo 7o, XXIX, da Constituição Federal, mas à
trienal do artigo 206, § 3o, V, do Código Civil. Precedentes desta Corte. Provimento
CGJ no 14/1991 que não configura usurpação da competência exclusiva da União
para legislar sobre direito do trabalho, porque cabia a esse órgão regulamentar a
estrutura dos serviços notariais e de registro, incluindo a qualificação e direitos
mínimos dos funcionários, na falta de legislação específica, que não impedia o
funcionamento desses serviços e o estabelecimento das condições que deveriam
observar, inclusive no tocante aos funcionários. A relação não era de natureza
trabalhista. Vantagem da licença-prêmio que foi estendida aos serventuários,
escreventes e auxiliares dos cartórios extrajudiciais pelo Decreto-lei Estadual
159/1969 e Lei Estadual 2177/1953, que não o condicionam à contratação
mediante concurso público. Demanda procedente. Recurso não provido, com
majoração dos honorários advocatícios a cargo do requerido.
Diante do exposto, não se conhece do Recurso
pela manifesta incompetência desta 27a Câmara de Direito Privado,
determinando-se desde logo a redistribuição para uma das Câmaras que
compõem a Seção de Direito Público, com as cautelas de rigor.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora